Tribunal: TJSP
Processo: 1005313-87.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de repetição da tarifa em dobro e indenização por dano moral. "Serviços de Terceiro TDATA" que correspondem aos aplicativos de interatividade disponibilizados pela Telefônica Data S/A. Inclusão dos serviços prevista no regulamento do plano. Cobrança regular. Ação improcedente. Recurso desprovido.